Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728166-92.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707878-14.2024.8.07.0004 EMBARGANTE: FRANCISCO JESUS DE GUSMAO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante/embargante sobre a manutenção do interesse recursal, considerando a decisão que cancelou a distribuição do feito de origem. Prazo: 5 (cinco) dias Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora